Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-35.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO.
I. Crianças até cinco anos de idade têm direito subjetivo à educação infantil, em creche e pré-escola, nos termos dos artigos 6o e 208, inciso IV, da Constituição Federal, 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 4o, inciso II, 29 e 30 da Lei 9.394/1996 e 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Apelação conhecida e desprovida.